Tribunal: TJMT
Processo: 1019746-44.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE DO APELANTE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE INIDÔNEA DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL É MEDIDA DE RIGOR. RECURSO PROVIDO.
Conquanto a fixação da pena inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste caso, revela-se imperativa a retificação da análise da circunstância judicial negativada, prevista no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do apelante foi sopesada de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo a sua pena ser redimensionada para mínimo legal, haja vista a inexistência de elementos octogonais desfavoráveis.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019746-44.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDENIR PINTO JORGE - CPF: 002.438.281-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 044.990.541-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 013.742.897-95 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA PEREIRA PINTO - CPF: 319.974.491-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL
.

ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DA
CULPABILIDADE
DO APELANTE
.
ACOLHIMENTO
.
ANÁLISE INIDÔNEA
D
ESSA

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
.
DEPRECIAÇÃO DA MODULADORA COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL
.

REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA
-BASE
PARA O
MÍNIMO LEGAL
É MEDIDA DE RIGOR
.

RECURSO

PROVI
D
O
.

Conquanto a fixação da
pena
inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do julgador, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo acusado, neste
caso
, revela-se imperativa a retificação da análise da circunstância judicia
l negativa
da
,
prevista no art. 59 do Código Penal, porquanto restou evidenciado que a culpabilidade do
apelante
foi
sopesad
a
de maneira negativa sem justificativa plausível, devendo

a
sua
pena
ser redimensionada para
mínimo legal, haja vista a inexistência de elementos octogonais desfavoráveis.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Valdenir Pinto Jorge
,

contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o
da
1a
Vara

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1019746-44.2020.8.11.0003
,
conden
ando
-
o
pela prática d
o
crime de
ameaça
no âmbito doméstico

(art.
147

do Código Penal),
à
pena
de
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em r
egime
aberto
,
além do valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de
reparação de danos
.

O
apelante
, nas razões
encontradiças no ID
188172267
,
pugna
pela readequação
da
dosimetria da pena
que lhe foi aplicada
, a fim de
que seja
extirpada a aferiç
ão
negativa relativa à circunstância
judicial
da culpabilidade,
com a fixação da
pena-base no mínimo legal
;

e
, subsidiariamente, pela aplicação da fração de 1/6
(um sexto)
ou 1/8
(um oitavo)
para a exasperação
da pena
em relação
ao

aludid
o elemento octogonal
desfavorável.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
188172271

almeja
o
desprovimento
d
a

insurgência
defensiv
a
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
188819189
,
opin
a
“
pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto, tão somente para considerar neutra a avaliação da circunstância judicial da culpabilidade
”.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, que se vê no ID
188172199
,
narra os fatos da seguinte forma:

[
...
]

porque em 3/9/2.020, por volta das 22h20min, na residência comum, localizada na Rua d,

Quadra 2, Bairro Residencial Pedro
Casldáliga
, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,

com atos, ações e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a mãe Benedita Pereira

Pinto, conforme BOPM 2020.209390 e declarações
vitimárias
.

Consta que o denunciado era filho da vítima.

No dia, hora e local dos fatos, embriagado, o denunciado disse que se a vítima chamasse a

polícia, quando ele saísse, ainda que tivesse que pular o muro para entrar, colocaria fogo na casa e a

mataria. Com medo, a vítima foi em um bar que fica perto da casa dela e pediu ajuda.

Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em flagrante delito. A vítima representou

criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio.

[...]

A
materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no
presente
recurso, no qual
o apelante

se
limitou a buscar a retificação da dosimetria da pena que lhe foi aplicada
, pugnando
pela fixação d
a pena basilar
no
mínimo legal
;

e
, subsidiariamente, pela aplicação da fração de
1/6
(um sexto)
ou 1/8
(um oitavo)
para a exasperação em relação à circunstância judicial desfavorável
.

No
que
diz respeito

à
dosimetria
da pena
,
n
ão se pode olvidar
que
para a aplicação da
pena
inicial, o juiz possui grande discricionariedade,
t
odavia, essa faculdade está vinculada à
aferição
das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59
do Código
Penal, isso significa
ndo
dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis
quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
a
judicant
e

da instância singela
quando da aplicação da

pena

do apelante:

[
...
]
ISTO POSTO
,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o acusado
VALDENIR PINTO JORGE
,

qualificado nos autos, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 147 do Código Penal, com

observância na Lei no 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da

individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do

acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal)

é

de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal,

passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada,

haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e

deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos

suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime,
segundo assentou a jurisprudência

dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação

da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador

quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel.

Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011).

Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que

reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são

inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu

para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais
,
sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a

presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”,

do Código

Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese

prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
10 (dez) dias pena do acusado.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da

dosimetria, é a de
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem

reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que

inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de

05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
VALDENIR PINTO JORGE,
brasileiro, solteiro, RG prejudicado e CPF 002.438.281-79, nascido em

31/03/1979, em Alto Paraguai/MT, filho de Valdir Martins Jorge e Benedita Pereira Pinto,

residente na Rua D, Quadra 02, Lote 18, Bairro Residencial Bispo Casaldáliga, em

Rondonópolis/MT, qualificado nos autos, a cumprir a pena privativa de liberdade de
05

(cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c §

3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções

Penais.

Cumpre salientar que
torna-se
impossível a aplicação da pena

isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a

conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda,

em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de

liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo

44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime
é
cometido

mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão

condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido

dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais

anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) a título

de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo

387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de

Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1], bem como a

orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

[
...
]

(
Trecho
s
da s
entença
condenatória
, ID
188172259
)
Destaques

no

original

Vê-se, pois, da leitura
da parte do
édito judicial acima transcrit
a
que, na primeira
fase
, a

culpabilidade
do apelante

fo
i
único elemento octogonal
aferid
o

negativamente
,
tendo a
magistrada

recrudesc
ido
a pena
inicial
em
4
(
quatro
)

mese
s de detenção
.

A senten
ça
condenatória
, no entanto, merece reparos
,
eis que se
verifica
que
em relação à culpabilidade
,

a
julgadora
efetivou a majoração
da pena
na primeira
fase
de forma inidônea, po
rque
confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa,
que não pode ser admitida
,
na
medida
em
que
o fato de
o
apelante
possuir
“
total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”

são
componente
s
da culpabilidade que integra
m
o referido conceito
, integrando

o próprio tipo penal pelo qual
ele

foi condenado
,
e
,
por óbvio,
não
serve
m
como parâmetro
s
orientador
es
da fixação da
pena

basilar
, pois, não obstante,
a

autoridade judiciária, tenha destacado a
existência de

“
culpabilidade
acentu
ada
”
,
não indicou qualquer elemento para justificar
essa
assertiva.

Aliás, n
ão foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 12, segundo o qual
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
.

A propósito, e
m relação
ao
assunto, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. REVISIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DESTA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DOLO INTENSO. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. AUMENTO EXCESSIVO POR CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA.

1. Não se identifica diferença ontológica entre as decisões monocráticas dos relatores e aquelas proferidas pelos órgãos colegiados desta Corte Superior - seja em sede de agravo regimental, ou mesmo no julgamento singular de recurso especial - que justifique o conhecimento das revisões criminais apenas em relação às primeiras. Precedente. 2. Não há afronta a texto de lei ou a evidência dos autos na decisão que reconhece fundamentadamente o desvalor dos vetores circunstâncias e consequências do crime. O fato de os valores ilicitamente apropriados não terem sido recuperados justificou o desvalor vetor consequências do crime. Tendo os delitos sido praticados em detrimento do erário em município localizado no interior do Nordeste, com baixo índice de desenvolvimento humano e alta necessidade de serviços públicos, resta justificada a elevação da pena pelas circunstâncias do crime.
3. Não se justifica o aumento da pena, no que se refere à culpabilidade, sob o argumento de que estava presente dolo intenso. Considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena.
4. Aumento de pena de 1 ano e 4 meses, diante da presença de apenas duas circunstâncias negativas, apresenta-se excessivo, restabelecendo-se o valor fixado na instância a quo. 5. Agravo regimental provido em parte.

(STJ
AgRg
no
AgRg
na
RvCr
n. 5.719/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, jul
gado em 26.10.2022,
DJe
do dia 3.11.
2022)
Destacamos

Não resta, pois, dúvida, que
a pena basilar deve ser reformulada, porquanto
afastada
, neste voto,
a valoraç
ão
negativa relativamente à culpabilidade do
apelante
, ficando prejudicado o pedido de readequação da fração de exasperação da pena para o aludido elemento octogonal.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
pena
do crime ameaça
imposta a

Valdenir Pinto Jorge

da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 d
o Código Penal, considerando a
inexistência de
depreciação
de qualquer
circunstância
judicial
, estabeleço a
pena-base
em
1
(
um
)
m
ê
s de detenção
.

Na segunda fase,

inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas
, encontrando a pena
intermediária
de

1 (um) mês
de detenção, a qual
torno definitiva
, à mingua de outras causas modificadoras da pena
na terceira etapa do cálculo dosimétrico
.

Em relação ao
regime
para cumprimento da pena, mantenho o
aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
c
,
do Código Penal
, não havendo que se falar em substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista
o não preenchimento
, pelo apelante,
dos requisitos legais, elencados no at. 44, do Código Penal
.

Posto isso,
em
sintonia com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou

provimento
ao recurso de
Valdenir Pinto Jorge
, para afastar a avaliação negativa
da culpabilidade
,

redimensionando
a
sua
pena

para

1
(
um
)
mê
s
de
detenç
ão
, em regime inicial
aberto
,
mantendo inalterados
os demais
termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024